Tribunal: STF
Processo: HC 80480
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EXAME DE CORPO DE DELITO E RECONSTITUIÇÃO DO CRIME -
SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ANTERIORIDADE. O exame de corpo de delito e
a reconstituição do crime devem ser realizados antes da sentença de
pronúncia. Inexiste nulidade quando o depoimento do agente não
direciona à feitura do primeiro e, nas fases subseqüentes, a defesa
mostra-se silente quanto a ambos, nada veiculando, inclusive, no
recurso em sentido estrito protocolado contra a sentença de
pronúncia. Diligências deferidas após esta última e que ensejarão
exame pelo juiz natural, o Tribunal do Júri.